Tribunal: STJ
Processo: 0261257-42.2016.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857584 - GO (2025
/0029485-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OZIAS DE AQUINO SODRE
ADVOGADOS
: GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
AGRAVADO
: LAIZE ANDREA FELIZ
ADVOGADOS
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS - GO005487
LAIZE ANDREA FELIZ - GO015185
AGRAVADO
: MARIVALDA DA SILVA LIMA RAMOS
ADVOGADOS
: KELLY GONÇALVES DE FARIA - GO052646
TEREZINHA JAYME DE OLIVEIRA - GO005264
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
"Súmula 284/STF e na Súmula 7/STJ".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48628370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4830459d-2860-42ee-bd99-f7c3db7dd676

6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
.
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; RISTJ,
art. 21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4830459d-2860-42ee-bd99-f7c3db7dd676

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857584 - GO (2025
/0029485-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OZIAS DE AQUINO SODRE
ADVOGADOS
: GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
AGRAVADO
: LAIZE ANDREA FELIZ
ADVOGADOS
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS - GO005487
LAIZE ANDREA FELIZ - GO015185
AGRAVADO
: MARIVALDA DA SILVA LIMA RAMOS
ADVOGADOS
: KELLY GONÇALVES DE FARIA - GO052646
TEREZINHA JAYME DE OLIVEIRA - GO005264
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
"Súmula 284/STF e na Súmula 7/STJ".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
.
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; RISTJ,
art. 21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial incorreu em cerceamento de defesa,
violando o art. 489, § 1o, III, do CPC, visto que não apresentou fundamentação
adequada.
Aduz que houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
garantido pelo art. 5o, LV, da CF, e ao princípio da paridade de tratamento entre as
partes, conforme art. 7o do CPC.
Sustenta que o recorrente cumpriu integralmente o art. 1.021, § 1o, do
CPC, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
Súmula n. 182 do STJ.
Defende a primazia do julgamento do mérito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 732-737, em que a parte
agravada pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos da ação de exibição de contas, cujo valor da causa
estimado é de R$ 62.683,65.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ".
Consta da decisão de fls. 710-711 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, a parte agravante limitou-se a alegar
genericamente que rebateu os fundamentos da decisão impugnada e a falta de
fundamentação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, além de
discorrer sobre os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de
tratamento entre as partes.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ), notadamente a ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro - "Súmula 284/STF e Súmula
7/STJ".
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47922929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:35
Código de Controle do Documento: e4961be1-32da-4012-a99e-f0a4f562739c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.584 / GO
Número Registro: 2025/0029485-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02612574220168090006 26125742 2612574220168090006
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZIAS DE AQUINO SODRE
ADVOGADOS : GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
AGRAVADO
: LAIZE ANDREA FELIZ
ADVOGADOS : AIRTON FERNANDES DE CAMPOS - GO005487
LAIZE ANDREA FELIZ - GO015185
AGRAVADO
: MARIVALDA DA SILVA LIMA RAMOS
ADVOGADOS : KELLY GONÇALVES DE FARIA - GO052646
TEREZINHA JAYME DE OLIVEIRA - GO005264
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OZIAS DE AQUINO SODRE
ADVOGADOS : GILMAR CANDIDO DA SILVA - GO045545
DANIEL LOUREDO CARDOSO - GO047976
Documento eletrônico VDA48604870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 570e5881-92b2-41cd-a341-8f413e59b1be

AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS
AGRAVADO
: LAIZE ANDREA FELIZ
ADVOGADOS : AIRTON FERNANDES DE CAMPOS - GO005487
LAIZE ANDREA FELIZ - GO015185
AGRAVADO
: MARIVALDA DA SILVA LIMA RAMOS
ADVOGADOS : KELLY GONÇALVES DE FARIA - GO052646
TEREZINHA JAYME DE OLIVEIRA - GO005264
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 570e5881-92b2-41cd-a341-8f413e59b1be